Tribunal: STF
Processo: Rcl 94530
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 655.283-RG, TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por João Batista de Melo, em 8.5.2026, contra a seguinte sentença do juízo da Vara de Fazenda Pública de Franca/SP no Processo n. 1001272-35.2025.8.26.0196, pelo qual teria sido aplicada, equivocadamente, a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606:
“JOÃO BATISTA DE MELO, com qualificação e representação nos autos (fls. 9), com fundamento nos preceitos legais indicados, ajuizou a presente Ação Obrigacional, com trâmite pelo rito processual ordinário [Vara da Fazenda Pública], contra FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RESTINGA, igualmente com qualificação e representação (fls. 115/117). A parte requerente informou o exercício do emprego público junto ao Município de Restinga e a sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), permanecendo no exercício do mesmo cargo público. No entanto, o Prefeito Municipal de Restinga editou um Decreto (01/2025), consistente na exoneração de vinte e nove servidores [Decreto nº 588/2025], incluindo a parte requerente, considerando a disposição contida no artigo 37, parágrafo 14, da Constituição Federal, quando se indica que a aposentadoria implica no rompimento do vínculo funcional e impede a permanência no emprego público. Indicou-se para fundamentação do ato a vedação contida na legislação local [Lei Municipal nº 1.717/2011], que preceitua que o servidor aposentado que pretenda retornar ao emprego público deverá se submeter a nova aprovação em concurso (...) No mérito, pediu-se a declaração de nulidade do ato de exoneração [Decreto Municipal nº 588/2025], determinando-se o restabelecimento do contrato de trabalho de forma definitiva, bem como indenização pelos salários e vantagens pessoais que deixou de receber no período de afastamento. (...)
Para a análise da regularidade do ato administrativo de exoneração, faz-se necessária a verificação legal e jurisprudencial sobre o tema. Constitucionalmente, tem-se indicação do rompimento do vínculo pela aposentadoria do regime geral: "A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição" [Constituição Federal, artigo 37 [...] parágrafo 14]. Referido dispositivo foi inserido pela Emenda Constitucional [EC 103/2019], com o objetivo de evitar a burla ao concurso público e impedir a percepção simultânea dos proventos da aposentadoria e do salário, situação vedada para cargos não acumuláveis nos limites constitucionais. Mas, foi feita uma ressalva aos servidores aposentados na data de vigência da modificação: "O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional" [artigo 6º da Emenda]. O C. Supremo Tribunal Federal analisou a previsão legal pela sistemática da repercussão geral e fixou a seguinte tese quanto aos empregados públicos: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º" [Tema nº 606]. Em posterior oportunidade, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a questão quanto aos servidores públicos, com o fito de definir se a previsão de vacância do cargo em lei local impediria a reintegração/manutenção do servidor aposentado. E fixou-se a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" [Tema 1150]. Havia ressaltado na decisão de indeferimento da medida de tutela que a conjugação dos ditames constitucionais e das teses fixadas permite concluir que a permanência do servidor no cargo público após aposentadoria exige, cumulativamente: a) aposentadoria ter sido concedida antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019; b) ausência de lei local que determine a vacância do cargo pela aposentadoria. E, nesse caso, não assiste razão ao pleito, porque a legislação municipal vigente à época da aposentadoria determinava de maneira expressa a vacância do cargo. (...)
Em face de todo o exposto, fundamentado nos preceitos legais pertinentes [artigo 487, inciso I e artigo 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, Lei nº 9.099/1995 ("Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais"), Lei nº 12.153/2009 ("Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública"), Constituição Federal], julgo improcedente a pretensão [ação obrigacional] proposta pelo requerente JOÃO BATISTA DE MELO contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RESTINGA, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, reconhecendo-se a regularidade do ato administrativo de exoneração do funcionário pelo Poder Executivo de Restinga [Decreto Municipal nº 588/2025], com base na legalidade, restando incabível sua revisão no âmbito judicial.” (fls. 1-12, e-doc. 9).
3. O reclamante esclarece que “o processo de origem (...) tem por questão central a declaração de nulidade do ato de exoneração do Reclamante (Decreto Municipal nº 588/2025), com a consequente reintegração ao emprego público que exercia junto ao Município de Restinga. O Reclamante é empregado público municipal (celetista) e teve sua aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019” (fl. 3).

Argumenta que a decisão reclamada “afronta a autoridade da decisão do C. STF consubstanciada no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 606, que expressamente excepciona a aplicação do art. 37, §14, da CF para os empregados públicos aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019” (fl. 4).

Ressalta que “a r. Sentença da Vara da Fazenda de Franca-SP, ao afastar a incidência do Tema 606 e aplicar o Tema 1150, viola frontalmente o quanto decidido por este E. Supremo Tribunal. O próprio STF, no julgamento do Tema 1150 (RE nº 1.302.501/PR), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, procedeu à distinção expressa (distinguishing) entre as situações” (fl. 5).

Requer a gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “suspen[der os] efeitos da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, nos autos do processo n. 1001272-35.2025.8.26.0196, determinando-se a imediata reintegração do Reclamante ao seu emprego público, eis que a decisão flagrantemente afrontou o Tema de Repercussão Geral n. 606 desta Corte Suprema” (fl. 8).

Pede a procedência da reclamação para “cassa[r a] r. Sentença proferida nos autos do processo n. 1001279-27.2025.8.26.0196, por afronta direta ao Tema de Repercussão Geral n. 606 desta Corte Suprema, determinando-se a procedência da ação ordinária interposta, eis que se refere a questão albergada pelo Tema 606, com ordem para imediata reintegração do Reclamante ao quadro de funcionários do Município de Restinga-SP, ou, alternativamente, a determinação ao r. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca-SP, para prolação de sentença com observância da autoridade do Tema 606 deste C. Supremo Tribunal Federal” (fls. 19-20, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de exoneração do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

No caso em análise, a reclamação volta-se contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública de Franca/SP contra a qual foi interposta apelação, pendente de julgamento.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora